Tribunal: TJMT
Processo: 0002275-11.2019.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002275-11.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANAROLINO CEOLLA - CPF: 103.748.689-72 (APELANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), ENOE TEREZA MOZENA CEOLA - CPF: 912.582.439-20 (APELANTE), ALCIDES BATISTA FILHO - CPF: 610.812.058-49 (APELADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), KLEUBER RENANN DE ALMEIDA - CPF: 921.375.471-04 (APELADO), ANAROLINO CEOLLA - CPF: 103.748.689-72 (APELADO), ENOE TEREZA MOZENA CEOLA - CPF: 912.582.439-20 (APELADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA FILHO - CPF: 610.812.058-49 (APELANTE), KLEUBER RENANN DE ALMEIDA - CPF: 921.375.471-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PROVIDO E PREJUDICADO DO AUTOR. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002275-11.2019.8.11.0086

APELANTE: ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA, ALCIDES BATISTA FILHO

APELADO: ALCIDES BATISTA FILHO, KLEUBER RENANN DE ALMEIDA, ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM – IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – DIREITO REAL DE PROPRIEDADE –INTERESSE E ADEQUAÇÃO PRESENTES – SENTENCA CASSADA – RECURSO DOS APELANTES PROVIDO – RECURSO DOS APELADOS PREJUDICADO.

A Ação de Imissão de Posse é o “
instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente
” (REsp 1126065-SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002275-11.2019.8.11.0086

APELANTE: ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA, ALCIDES BATISTA FILHO

APELADO: ALCIDES BATISTA FILHO, KLEUBER RENANN DE ALMEIDA, ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelações Cíveis de sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Imissão de Posse e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (Ids 45240984 e 45240995).

Recurso dos autores

Pleiteiam inicialmente o desentranhamento da contestação apresentada pelo apelado Alcides Batista Filho antes mesmo da citação e do próprio recebimento da inicial.

Alegam terem interesse na propositura da presente medida porque são os legítimos proprietários do imóvel rural denominado Lote C, situado no município de Nova Mutum, com 1.290,58ha, matrícula n. 33.577 do RGI de Diamantino, adquirido por Carta de Adjudicação nos autos n. 504/99 da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Aduzem que o bem em referência encontra-se na posse do apelado acima mencionado e de Kleuber Renan de Almeida ou de supostos arrendatários, que o ocupam de maneira indevida e ilegal, e inclusive ingressaram com Interdito Proibitório em que induziram o juízo a erro e obtiveram o deferimento da liminar, pois anexaram Escritura de Compra e Venda e Declaração Pública firmada por pessoa que se encontrava presa na época. Ressaltam que esses atos culminaram no afastamento da Tabeliã responsável pela serventia, assim como na improcedência do Interdito e, por consequência, na revogação da liminar, entendimento mantido na Apelação Cível n. 78963/2018, em que permaneceu inalterada a sentença, mas foi cassada a decisão posterior que os imitiu na posse, uma vez que já esgotada a jurisdição de primeiro grau.

Registram que paralelamente ao Interdito os apelados propuseram Ação visando a nulidade do negócio jurídico por eles (apelantes) realizado, igualmente julgada improcedente, sentença ratificada na Apelação Cível n. 0004066-25.2013.

Anotam que, diante desse cenário só lhes restou ajuizar a Ação de Imissão de Posse, surpreendentemente rejeitada sob o fundamento de que o Tribunal tornou sem efeito a imissão, que não poderia subsistir como procedimento autônomo porque no caso concreto não houve pedido expresso de proteção possessória.

Pugnam pela nulidade da sentença por
error in procedendo
, em virtude do evidente interesse de agir. Acrescentam que a Ação proposta tem caráter dominial, portanto de natureza petitória, de modo que, ao contrário do que foi consignado é a via adequada para postular a posse do imóvel.

Prequestionam a matéria, sobretudo os artigos 4o, 6o, 141, 485, VI, 492 e 556, do CPC, e 1.210, §2o, e 1.228, do CC. Subsidiariamente, buscam a nulidade parcial do
decisum
para que o feito prossiga em relação ao pedido indenizatório (Id 45240991).

Nas contrarrazões, os apelados sustentam ser infundada a pretensão de desentranhamento da contestação e discorrem sobre a natureza jurídica da citação, e a viabilidade do comparecimento espontâneo e a aplicação do princípio da instrumentalidade. No mérito, buscam a manutenção da sentença visto que seria manifesta a falta de interesse dos apelantes. Colaciona, jurisprudência desta Corte quanto à viabilidade da Ação apenas contra o alienante, e do STJ, de que é admitida também contra o ocupante nos casos de alienação extrajudicial, que não é a situação dos autos (REsp 790.640-PE). Assinalam a ausência de pedido contraposto que impediria o uso da Ação de Imissão de Posse, inclusive porque ainda está pendente de julgamento a Declaratória de Nulidade, em virtude do seguimento dado ao Recurso Especial, o que evidenciaria que a alegada propriedade ainda não se encontra devidamente comprovada. Dizem que, além disso, como mencionado na sentença, os apelantes já exerceram posse como supostos proprietários.

Arguem estar preclusa a pretensão alternativa porque não formulada na contestação apresentada no feito que se encontra no STJ. Citam matérias de ordem pública não apreciadas na origem, tais como a ilegitimidade passiva, já que a lide foi proposta contra pessoa que não é o alienante, o que demandaria o indeferimento da inicial, assim como o litisconsórcio necessário em razão da composse com Milton Clemente Juvenal, que exerce posse sobre fração do imóvel correspondente a 163ha, como mostra a Carta de Confinante lavrada por ocasião do georreferenciamento. Da mesma forma em relação à cônjuge/companheira Maria Cláudia Tedeschi Batista. Por fim, apontam a ausência de delimitação do imóvel (Ids 45241451 a 45241458).

Depois de contra-arrazoado o Recurso, os apelantes, com amparo no §4o do art. 1.024 do CPC, fazem aditamento no tocante aos honorários advocatícios arbitrados no
decisum
que proveu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo apelado Alcides.

Para isso, alegam que a procuração outorgada ao advogado que apresentou a contestação antecipada não lhe confere poderes para receber citação, e que a hipótese não é de comparecimento espontâneo, de maneira que são indevidos honorários advocatícios. Relacionam julgados no sentido de ser imprescindível o recebimento da Ação para o oferecimento de contestação, a qual nem sequer se reportaria à ausência de interesse recursal, que foi o fundamento da sentença (Ids 45241459 e 45241460).

Nas contrarrazões, o apelado rechaça tais argumentos e pede o reconhecimento de litigância de má-fe (Ids 45241462 a 45241464).

Recurso do apelado Alcides Batista Filho

Impugna o critério utilizado pelo juízo
a quo
para o arbitramento dos honorários, pois deveria considerar o proveito econômico correspondente ao valor comercial do imóvel a ser apurado em liquidação de sentença (Ids 45240996 e 45240997).

Nas contrarrazões a parte adversa consigna que é pacífica a jurisprudência no sentido de que, no caso de extinção da Ação, os honorários são fixados em percentual sobre o montante atualizado da causa (Id 48288462).

Na sequência, o apelado argui a intempestividade das contrarrazões (Id 50154036).

Em seguida insere o documento de Id n. 56112953, em que alega fato novo consistente na Certidão de Usucapião do INTERMAT que demonstra o perímetro de posse que exerce sobre a Fazenda Novo Horizonte, com 1.128,1753ha devidamente georrefenciada e relativos a 3 títulos originariamente expedidos pelo Órgão fundiário. Por isso, afirma que a posse não recairia totalmente sobre a matrícula n. 33.577, em nome do apelante Anarolino, mas uma fração dela, de maneira que a pretensão originária também carece de delimitação do imóvel objeto da Ação de Imissão de Posse.

Sobre o aludido documento, os apelantes aduzem que nos processos anteriores já foi afastada a posse do apelado, tanto é que as Ações que ajuizou foram julgadas improcedentes (58013597).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002275-11.2019.8.11.0086

APELANTE: ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA, ALCIDES BATISTA FILHO

APELADO: ALCIDES BATISTA FILHO, KLEUBER RENANN DE ALMEIDA, ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A Ação de Imissão de Posse proposta pelos apelantes foi extinta sem resolução do mérito sob o fundamento de que “
[...] a “imissão na posse” não deve subsistir como procedimento autônomo, vez que o relator do procedimento principal possui o entendimento de relativizar o efeito dúplice da ação possessória, necessitando o réu ter realizado pedido expresso de proteção possessória quando da apresentação de sua contestação nos autos no 4066-25.2013.811.0086, Código Apolo 75509, o que não o fez
”.

O juízo de origem
concluiu pela “
manifesta ausência de interesse
de agir na modalidade interesse-adequação
”, por não haver pedido contraposto.

Esse tipo de Ação é fundada em documento que outorga direito à posse. Ainda que a de Reintegração e de Manutenção tenham esse mesmo objetivo, a de Imissão é utilizada por quem possui esse direito.

Ou seja, é petitória porque defende a propriedade por seu titular e busca a posse que nunca teve; o autor deve possuir título aquisitivo; e outra pessoa ocupa o imóvel e recusa-se a desocupá-lo.

A propósito:

“A Ação de Imissão de Posse é a Ação do proprietário, fundada no ius possedendi”. Deve ser intentada pelo procedimento comum (CPC 318). Aquele que nunca teve a posse não poderá servir-se dos interditos possessórios para obtê-la. O adquirente que não recebe a posse do vendedor poderá utilizar-se da ação de imissão na posse (Nelson Nery Jr, Interditos Possessórios (RP 52/170); Nelson Nery Jr, Proteção Judicial da Posse (RDPriv 7/104)”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao CPC, 2a Tiragem, Novo CPC, editora RT, p. 1.379).

No caso concreto, os apelantes ingressaram em juízo com amparo na Carta de Adjudicação expedida pela 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos no 504/99, a qual, comprova o domínio e autoriza a propositura da Ação de Imissão de Posse.

Conforme relatado, os apelados e ocupantes da área ingressaram judicialmente com medidas visando manter a posse. Primeiro obtiveram liminar, porém revogada em virtude da improcedência da lide, sentença inalterada no Tribunal. Depois manejaram Ação Declaratória para desconstituição do título de aquisição dos apelantes, também julgada improcedente, com entendimento mantido em Apelação, objeto de Recurso Especial ainda não apreciado.

Sobre a Ação de Imissão de Posse, o STJ tem o seguinte posicionamento:

RECURSO ESPECIAL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO – NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE – POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, QAJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.

1.

Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão de posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis.

2.

O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem.

3.

Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa fraquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas.

4.

Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor.

5.

Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

6.

Recurso Especial provido”

(STJ, REsp 1724739-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 26-3-2019).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA – SÚMULA 282/STF – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – IMISSÃO DE POSSE – CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO – NECESSIDADE.

1.

A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2.

O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre os acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3.

A pretensão de quem objetiva a imissão de posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente.

4.

Logo, na medida em que a transferência da propriedade imobiliária ocorre com o registro do título aquisitivo – no particular, a carta de arrematação – perante o Registro de Imóveis, somente depois da prática desse ato é que o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem.

5.

Recurso Especial não provido”

(STJ, REsp 1238502-MG, Rela Mina Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28-5-2013).

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NATUREZA JURÍDICA – INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO – DIREITO REAL DE PROPRIEDADE – CONSTITUIÇÃO – REGISTRO – PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE – PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 – A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória.

2 – A presente ação (ação de imissão de posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente.

3 – [...].

4 – [...].

5 – Recurso especial provido”

(STJ, REsp 1126065-SP, Re, Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 17-9-2009).

Como visto, ao contrário do que ficou consignado na sentença, a Ação de Imissão de Posse é a via adequada para o proprietário do domínio buscar a posse que está sendo exercida por terceiro. E os apelantes/autores, arrematantes do imóvel, possuem legítimo interesse no seu ajuizamento.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso dos apelantes para cassar a sentença e determinar o processamento da Ação de Imissão de Posse. Com isso, fica prejudicado o Recurso dos apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020